Tribunal: STF
Processo: AI 94280
Classe: AI
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-25
Data de publicação: 1983-10-25

Ementa:
1.TRIBUTÁRIO. O IOF E IMPOSTO ANTIGO, CRIADO PELA LEI N. 5.143/66; O
FATO GERADOR DESSE TRIBUTO ESTA INDICADO NO ART-1. DA REFERIDA LEI.
2.O DECRETO-LEI N. 1.783 ALTEROU, NO ART-1., A ALIQUOTA, TENDO O
CONSELHO MONETARIO NACIONAL BAIXADO INSTRUÇÕES PARA O SEU
CUMPRIMENTO.
3.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.